Tribunal: TCU
Processo: 013.254/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 322653-07/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 732759, função null, que teve como objeto Produção de 50 unidades habitacionais (no da TCE no sistema: 369/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11881/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor dos Srs. Carlos Alberto Rodrigues da Silva e Carlindo Rodrigues Ayres, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0322653-07/2010/Ministério das Cidades/Caixa (Siafi 732759), firmado entre o Ministério da Cidades, representado pela Caixa, e a Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia do Tocantins (peça 22). Considerando que o objeto pactuado previa a construção de 50 unidades habitacionais no Município de Carrasco Bonito/TO, com repasse de R$ 888.700,00 em recursos federais e contrapartida de R$ 9.000,00 pelo contratado; Considerando que a construção das moradias se daria em terreno do Município, a existência da Lei municipal 214/2011 (peça 3, p. 6) que autorizou o Poder Executivo Municipal a doar cinquenta lotes residenciais aos beneficiários do programa em análise, sendo que a emissão de títulos de propriedade em nome das famílias beneficiárias seria de responsabilidade da Prefeitura, conforme arts. 1o e 4o da Lei Municipal 257/2011; Considerando que o tomador de contas concluiu inicialmente pela existência de débito no valor histórico de R$ 499.995,01, em razão da não apresentação de documentação que comprovasse a regularização fundiária/titulação das famílias beneficiadas (peça 42); Considerando que não foram apontadas nos autos pendências quanto à execução do objeto (peça 27; peça 25, p. 13-15) ou quanto às prestações de contas (peça 1, p. 2), seja do ponto de vista técnica, seja do ponto de vista financeiro, remanescendo pendente a regularização fundiária; Considerando que, no âmbito deste Tribunal, a AudTCE promoveu a citação do Sr. Carlos Alberto Rodrigues da Silva, ocupante do cargo de prefeito entre 2013 e 2020, bem como do Município de Carrasco Bonito/TO, e que, em relação ao Sr. Carlindo Rodrigues Ayres, prefeito no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, a unidade técnica entendeu que sua responsabilidade deveria ser excluída, uma vez que não havia evidências de sua participação na irregularidade identificada; Considerando que os elementos acostados aos autos pelos responsáveis (peças 65-66 e 68-70) evidenciam que foram adotadas as providências cabíveis para cumprir a cláusula contratual que previa a regularização fundiária dos imóveis, inclusive certidões de regularização fundiária (peça 66, p. 39-40) e certidões de inteiro teor de alguns dos imóveis, registradas em cartório (peça 72, p. 2-79); Considerando, então, os indicativos de que o município adotou medidas com vistas à regularização dos imóveis construídos e, ainda, entendimentos desta Casa (a exemplo dos Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara e 8471/2021 - 2a Câmara) de que, havendo funcionalidade dos imóveis e sendo estes utilizados em benefício do público-alvo, a falta da regularização fundiária dos imóveis não seria suficiente para dar azo à conclusão quanto à ocorrência de dano ao erário; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 73-75), anuída pelo MP/TCU (peça 76), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) informar à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis desta deliberação; 1. Processo TC- Processo 013.254/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Rodrigues da Silva (XXX.854.423-XX); Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO (25.064.023/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tiago Vasconcelos Silva (OAB-TO 5234-A), representando Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.